Tribunal: STF
Processo: RHC 254766
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, sob o fundamento de que o writ foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal e não demonstrou ilegalidade flagrante ou teratologia capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. O agravante sustenta a existência de prova nova, apta a demonstrar a insuficiência do acervo probatório que embasou a condenação e requer o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida, ainda que de ofício.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o uso do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo da ação de revisão criminal, com base em alegada prova nova; (ii) estabelecer se há ilegalidade flagrante ou situação teratológica apta a justificar a concessão da ordem de ofício.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. O recurso ordinário em habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria já coberta pela coisa julgada, tampouco à reavaliação do conjunto probatório, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal veda o uso do habeas corpus como substitutivo da ação de revisão criminal, salvo se presente ilegalidade evidente no acórdão recorrido.



5. O Tribunal de origem entendeu que os novos elementos trazidos pela justificação criminal, como as retratações da vítima e das testemunhas, não se revestem de força suficiente para afastar o conjunto probatório considerado pelo Tribunal do Júri, tampouco configuram nova prova nos termos do art. 621, III, do CPP.



6. A concessão da ordem de ofício exige situação excepcional, com ilegalidade evidente e cognoscível de plano, hipótese não verificada, haja vista a ausência de demonstração de flagrante constrangimento ilegal ou nulidade processual relevante.



7. O reexame de provas para avaliar a veracidade das novas alegações esbarra na natureza da via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória ou revaloração aprofundada do conjunto fático.



IV. DISPOSITIVO E TESE



8. Recurso desprovido.



Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, III; RISTF, art. 21, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 123430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.10.2014; STF, HC 86367, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 30.09.2008; STF, HC 137695, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.10.2016.